Tribunal: STF
Processo: ADI 5622
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Segundos embargos de declaração, formalizados na sequência dos primeiros, ambos opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí contra acórdão mediante o qual o Plenário, por unanimidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade (i) do termo “jurídicas” constante do parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar n. 37/2004 do Estado do Piauí; (ii) sob o ângulo formal, do inciso X do art. 54 da Constituição do Piauí, na redação conferida pela Emenda de n. 44/2015; e (iii), no campo material, da expressão “aos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual, aos Delegados de Polícia, e aos Auditores Governamentais” contida no art. 54, X, da Constituição do Piauí, com o texto atribuído pela Emenda de n. 44/2015.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se, embora tempestivos, são admissíveis os segundos embargos de declaração, formalizados, pela mesma parte, em face da mesma decisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a formalização, pela mesma parte, de dois recursos contra uma única decisão implica a inadmissibilidade do segundo deles, por força da preclusão consumativa. 



    4. É vedado à parte adicionar elementos à irresignação após a interposição do recurso cabível, ainda que o prazo legal para recorrer não esteja esgotado. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração não conhecidos.